Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-60.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001328-60.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DANIEL SEBBEN - CPF: 167.631.659-00 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), KAMILA DE CARVALHO DOURADO - CPF: 054.654.931-43 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
POR USO IRREGULAR DE FOGO
– PROPRIETÁRIO CUJO NOME NÃO CONSTA NO REGISTRO DO IMÓVEL – COMPRA E VENDA REGISTRADA NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO AO PERCENTUAL MÍNIMO CONFORME ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se o autor não é o proprietário da área rural objeto da lide, não é responsável pelo eventual dano ambiental.

2 – Os honorários advocatícios no caso de condenação da Fazenda Pública, quando superior a 200 e inferior a 2.000 salários mínimos, deverá observar o artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

3 – Recurso parcialmente provido.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1001328-60.2019.8.11.0046

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VANDERLEI DANIEL SEBBEN

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Anulatória de Dívida Tributária no
1001328-60.2019.8.11.0046, julgou procedente em parte o pedido de nulidade do débito tributário, em decorrência de não constar o nome do Apelado no registro da área supostamente degradada, configurando vício na CDA no 20175721.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Apelado não afastou a participação no evento danoso, pois não informou ao Órgão Ambiental acerca da alienação do imóvel rural. Aduz que o caso requer aplicação a teoria da aparência, o que demonstra a responsabilidade pelo dano provocado ao meio ambiente
.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais formulados na inicial (id. 110862153).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença recorrida (id. 110862156).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1001328-60.2019.8.11.0046,
julgou procedente em parte o pedido de nulidade do débito tributário, em decorrência de não constar o nome do Apelado no registro da área supostamente degradada
, configurando vício na CDA no
20175721
.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu a tese de nulidade do auto de infração ambiental, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

No caso em voga e conforme alhures grafado, o autor arguiu ilegitimidade para figurar no polo passivo das execuções fiscais n. 2606-84.2017.811.0046 e 2607-69.2017.811.0046, referente à multa por dano ambiental, cujo objeto é a CDA n. 20175721, uma vez que na data da ocorrência do fato gerador que ensejou a referida multa, já não era mais proprietário do imóvel.

Em linhas iniciais, salienta-se que à luz do princípio da intranscendência da pena, elencada no art. 5o, XLV, da CF, aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível aplicar auto de infração ambiental a pessoa que não tenha praticado o dano ambiental,
in casu
, o autor, visto que, conforme se depreende da escritura pública de compra e venda de imóvel rural colacionado no Id 22053004 - Pág. 1, a parte requerente efetuou a venda do imóvel em face de Ivânia Maria Mattana Sebben e seu esposo Laudemir Antônio Sebben, na
data de 04 de novembro de 2003
, ou seja,
momento anterior à ocorrência do fato gerador da multa
objeto da ação em voga. Logo, resta cristalino que o demandante não se enquadra nas disposições legais ora imputadas, em razão de não ter praticado a conduta, tão pouco dado causa a nenhuma infração ao meio ambiente.

Assim sendo, em forte nas advertências acima esposadas, não restam dúvidas que a CDA encontra-se com vício, uma vez que a parte autora do ato ilícito imputado em seu bojo (Sr. Vanderlei Daniel Sebben), repita-se, não é parte legítima, em razão de não possuir mais nenhum vínculo com a área degradada desde o ano 2003.

Assim sendo, com fulcro na inteligência do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
para o fim de
determinar o cancelamento da multa aplicada ao autor referente à CDA n. 20175721, uma vez que é parte ilegítima.

CONDENO
a Fazenda Pública (requerido) ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC.

Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, posto que a condenação não ultrapassa o teto fixado no inc. II, do §3o, do art. 496 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e, ato contínuo, colacione a presente
decisum
aos autos n. 2606-84.2017.811.0046.
(id. 110862150)

Acerca da relevância de preservação do meio ambiente, o
artigo 225, da Constituição Federal, estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 123, de 2022)

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 96, de 2017)

Neste aspecto, constata-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Extrai-se dos autos que foi constituído em desfavor do Apelado certidão de dívida ativa, em decorrência de multa ambiental por uso de fogo sem autorização no ano de 2007. Este dano ambiental praticado, em tese, na área rural objeto da já mencionada CDA.

Entretanto, o Apelado apresentou comprovante de alienação do imóvel rural para terceiros, sendo registrado em 4 de novembro de 2003 (id. 110862122), bem como a devida alteração de propriedade na matrícula, de modo que o registro se trata de domínio público, ou seja, fácil acesso do Órgão Ambiental responsável pela autuação da infração ambiental. Entretanto, mesmo assim não efetivou as medidas cautelares acerca da propriedade do imóvel. Evidentemente, a transferência do imóvel ocorreu muito antes da suposta infração ambiental, o que afasta reconhecimento da alegada teoria da aparência.

Neste contexto, constata-se que a área em causa não é de propriedade do Apelado, nem se encontra na posse deste, o que impede a sua responsabilidade envolvendo eventual dano ambiental, portanto, não sendo este titular nem do domínio, nem da posse sobre o imóvel rural, a sentença deve ser mantida.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – MULTA AMBIENTAL LAVRADA APÓS A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO – ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROCEDIMENTO CANCELADO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A fim de que se constate a ilegitimidade passiva do Executado, na hipótese da transferência da propriedade alvo da multa ambiental, só é possível quando evidenciado que este fato ocorreu antes da efetiva lavra da cominação.

2 – Não é possível proceder à liberação de montante bloqueado, ante a suspensão da exigibilidade do crédito, na hipótese do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, se o procedimento de parcelamento foi cancelado pelo Exequente, em sede administrativa.

3 – O artigo 1.019, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em montante entre 1% e 5%. (N.U 1003021-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MULTA AMBIENTAL – EXECUTADO QUE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUANDO CONSTITUÍDA A DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Embora, em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, existindo provas inequívocas e já produzidas que demonstrem que, à época da constituição da dívida, o executado não era mais proprietário do imóvel objeto do auto de infração, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 0001623-91.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Em síntese, restando inequivocamente demonstrado que o Apelado não era proprietário do imóvel objeto do auto de infração quando constituída a dívida decorrente de multa ambiental, acertada a sentença proferida pelo Juízo Singular.

No que se refere aos honorários advocatícios, registra-se que nas causas que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são fixados nos termos do artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, em decorrência do grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e da importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido do serviço,
in casu
, a condenação em 10% do valor obtido, porém o proveito econômico obtido é superior à 200 salários mínimos, conforme valor da causa equivalente ao valor da multa ambiental atualizada, porém o Juízo Singular fixou o valor máximo permitido no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 8% do proveito econômico obtido.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apenas em relação a redução dos honorários advocatícios para 8% do proveito econômico obtido, ratificando os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023